Tribunal: TJBA
Processo: 0001614-37.2013.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001614-37.2013.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUIZ DE ANDRADE Advogado(s): JULIANA SILVA PEDREIRA CAMARGO, EMERSON LOPES DOS SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE VALENCA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO E COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. REMESSA DE AUTOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA A JUSTIÇA COMUM. SENTENÇA QUE RATIFICA JULGADO ANTERIOR COM BASE NA TRANSLATIO IUDICII. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS ESSENCIAIS. OITIVA DE TESTEMUNHAS E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA. ART. 5º, LIV E LV, DA CF/88. ART. 369 DO CPC. VÍCIO INSANÁVEL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta por servidor público, ocupante de cargo em comissão, contra sentença que, ao ratificar decisão proferida por juízo trabalhista incompetente, manteve o indeferimento de produção de provas essenciais ao reconhecimento de vínculo e à cobrança de verbas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia principal cinge-se à ocorrência de cerceamento de defesa e violação ao contraditório, em virtude do indeferimento de provas indispensáveis à demonstração dos fatos alegados pela parte Apelante, e se a ratificação da sentença anterior, com base na translatio iudicii, convalidou tal vício. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. O princípio da translatio iudicii, previsto no art. 64, § 4º, do CPC, embora vise à economia processual e à primazia do mérito, não convalida atos processuais eivados de nulidade absoluta que comprometam garantias constitucionais. 2. O indeferimento de produção de provas consideradas essenciais para o deslinde da controvérsia, como a oitiva de testemunhas e a expedição de ofício a órgão previdenciário, quando a parte se vê impedida de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, configura cerceamento de defesa e violação ao contraditório. 3. A ampla defesa e o contraditório são garantias fundamentais asseguradas pelo art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, e pelo art. 369 do Código de Processo Civil, sendo a produção probatória um de seus pilares. 4. A manutenção de vício processual que impede a devida instrução do feito acarreta nulidade, impondo o retorno dos autos à origem para que a fase probatória seja reaberta e as questões de fato e de direito sejam adequadamente analisadas. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e parcialmente provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e violação ao contraditório, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual. Dispositivos legais relevantes citados: Arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal; Arts. 64, § 4º, e 369 do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp: 1406156 SP 2018/0313882-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021; TJ-SP, AC: 00337170420128260577 SP 0033717-04.2012 .8.26.0577, Relator.: Leonel Costa, Data de Julgamento: 16/03/2022, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/03/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001614-37.2013.8.05.0271, em que figuram como Apelante LUIZ DE ANDRADE e como Apelado MUNICÍPIO DE VALENÇA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Presidente Procurador(a) de Justiça R-04